Tribunal: TJES
Processo: 5001208-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Prazo
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5001208-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE SIQUEIRA MEDEIROS SALES SILVA
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS OLIVIO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE HENRIQUE SIQUEIRA MEDEIROS SALES SILVA
contra decisão digitalmente reproduzida na fl. 20 do evento 4 (ID 1049928), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 0004543-76.2018.8.08.0047, movida em face de
FRANCISCO DE ASSIS OLIVIO
, indeferiu o pedido de reabertura de prazo formulado pelo agravante, sob o argumento de que
“o advogado constituído pelo autor foi devidamente intimado de todos os atos processuais, e eventual desídia do patrono do autor não pode ser suprida pelo Judiciário, cabendo o ajuizamento de ação própria para possíveis danos sofridos”
.

Em suas razões (evento 2, ID 1049917), o recorrente sustenta, em abreviada síntese, que
“
a desídia do advogado anteriormente constituído, que devidamente intimado não executou as ações que eram de sua responsabilidade no processo”
, deve ensejar a
reabertura de prazo para apresentação de réplica à contestação e indicação de provas que pretende produzir
, sob pena de
cerceamento de defesa
.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pelo recebimento do recurso
“nos seus efeitos ativo e suspensivo”
(fl. 5 do evento 2, ID 1049917).

Postula, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para fins de reforma da decisão agravada.

Com o arrazoado recursal vieram os documentos lançados nos eventos 3, ID 1049926, e 4, ID 1049928.

Por decisão lavrada no evento 5, ID 1059498, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, o pedido de tutela de urgência deduzido neste grau recursal foi
indeferid
o
.

Regularmente intimado, o agravado ofertou contrarrazões no evento 9, ID 1180451, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão fustigada.

A contraminuta recursal veio acompanhada dos documentos colacionados aos eventos 10/14.

É o relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE HENRIQUE SIQUEIRA MEDEIROS SALES SILVA
contra decisão digitalmente reproduzida na fl. 20 do evento 4 (ID 1049928), da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 0004543-76.2018.8.08.0047, movida em face de
FRANCISCO DE ASSIS OLIVIO
, indeferiu o pedido de reabertura de prazo formulado pelo agravante, sob o argumento de que
“o advogado constituído pelo autor foi devidamente intimado de todos os atos processuais, e eventual desídia do patrono do autor não pode ser suprida pelo Judiciário, cabendo o ajuizamento de ação própria para possíveis danos sofridos”
.

Em suas razões (evento 2, ID 1049917), o recorrente sustenta, em abreviada síntese, que
“
a desídia do advogado anteriormente constituído, que devidamente intimado não executou as ações que eram de sua responsabilidade no processo”
, deve ensejar a
reabertura de prazo para apresentação de réplica à contestação e indicação de provas que pretende produzir
, sob pena de
cerceamento de defesa
.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pelo recebimento do recurso
“nos seus efeitos ativo e suspensivo”
(fl. 5 do evento 2, ID 1049917).

Postula, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para fins de reforma da decisão agravada.

Em princípio, ao vislumbrar a possibilidade de se admitir a insurgência em apreço com fulcro na
teoria da taxatividade mitigada
(Tema 988/STJ), proferi decisão no sentido de indeferir a tutela de urgência vindicada neste grau recursal, posto não haver sido configurada, na espécie, nenhuma das hipóteses de suspensão do processo previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil, razão pela qual deveria o novo patrono, ao ingressar no feito, conformar-se em recebê-lo no estado em que se encontrava.

Não obstante, ao reexaminar a matéria sob um juízo de cognição mais profundo, tenho que
o recurso ora submetido a julgamento não comporta conhecimento
.

Sabe-se que, diversamente do que ocorria na vigência do estatuto adjetivo anterior, o
Código de Processo Civil de 2015
prescreve, em seu
artigo 1.015
, um rol de provimentos contra os quais é cabível a interposição de agravo de instrumento, reputado
taxativo
, em princípio, por parte significativa da literatura especializada e pela jurisprudência desta Corte.

Não obstante, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
REsp 1696396/MT
e
1704520/MT (Tema 988/STJ)
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação vinculante no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp 1696396/MT e 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Na hipótese em apreço, todavia, não exsurge das razões recursais a aludida
“urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com efeito, a mera possibilidade de um eventual julgamento desfavorável à parte não denota a necessidade de imediata apreciação da questão atinente ao indeferimento do pleito de reabertura de prazo para oferecimento de réplica e formulação de pedido de produção de prova, visto que, caso se vislumbre o cerceamento de defesa, a matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme previsto no
artigo
1.0
09
, § 1º
1
, do
Código de Processo Civil
.

Em outras palavras, não é dado ao agravante interpor recurso em decorrência do mero exercício de futurologia, sem demonstrar a urgência necessária ao reconhecimento do cabimento excepcional de sua insurgência.

Anote-se que, sob a égide do Código Buzaid, nem mesmo a decisão que indeferia a colheita de prova seria passível de ser atacada por agravo de instrumento, mas sim
retido
.

Posto isso,
NÃO

CONHEÇO
do recurso em tela.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

1.

Art. 1.009,
§ 1º, CPC
. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. RÉPLICA E REQUERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CABIMENTO. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INUTILIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Diversamente do que ocorria na vigência do estatuto adjetivo anterior, o Código de Processo Civil de 2015 prescreve, em seu artigo 1.015, um rol de provimentos contra os quais é cabível a interposição de agravo de instrumento, reputado taxativo, em princípio, por parte significativa da literatura especializada e pela jurisprudência desta Corte.

2. Não obstante, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988/STJ), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação vinculante no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp 1696396/MT e 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. Na hipótese em apreço, todavia, não exsurge das razões recursais a aludida
“urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
, na medida em que, caso se vislumbre eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de reabertura de prazo para oferecimento de réplica e formulação de requerimento de colheita de provas, a matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto do e. Relator.